Tribunal: TJDFT
Processo: 0716047-21.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716047-21.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEUZI MARIA DOS SANTOS LIMA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Apelação – Preparo – Irregularidade – Intimação – Transcurso – Recurso Não Conhecido Constatado que o recurso foi protocolado sem o devido recolhimento do preparo recursal, porquanto o comprovante de pagamento não foi juntado no ato de interposição do recurso, e, embora intimada regularmente para regularizá-lo, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, a apelante deixou o prazo transcorrer sem manifestação, é o caso de não conhecimento do recurso em razão da deserção. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao juízo de origem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator